Tribunal: STF
Processo: HC 204659
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabiano Cantero dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. LIMITES DA RAZOABILIDADE NÃO EXCEDIDOS. FUNDAMENTO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. APREENSÃO DE MAIS DE 1,6 TONELADA DE DROGA EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Sabe-se que a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 



    2. A ação penal em questão tem considerável complexidade, uma vez que conta com 18 denunciados, tendo sido necessária a expedição de diversas precatórias para oitivas fora do distrito da culpa. Há que se considerar, além disso, a excepcional situação de pandemia vivenciada no país e o fato de a instrução estar, atualmente, muito próxima do fim.



    3. Hipótese em que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do agente, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de droga - mais de 1,6 tonelada de maconha - em contexto de associação criminosa voltada para o tráfico interestadual. 



    4. A questão referente à conversão da prisão preventiva em domiciliar não foi objeto de decisão na origem, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância. 



    5. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020). 



    6. Recurso a que se nega provimento, com recomendação ao Juízo de piso para que revise a necessidade da manutenção do acautelamento preventivo do ora recorrente com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como para que imprima o máximo de celeridade para o fim da instrução processual. (RHC 128.148, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como pelo excesso de prazo para formação da culpa. Subsidiariamente, busca a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO SATIVA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DO TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, COM APREENSÃO DE MAIS DE 1,6 TONELADAS DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS, COM INÚMERAS INTERCEPTAÇÕES, INCIDENTES E DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS PRESOS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA (ART. 312 DO CPP) E NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PARALISIA DAS ATIVIDADES DELITIVAS PERPETRADAS ROTINEIRAMENTE PELA ORCRIM. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça ao destacar a legalidade do decreto prisional proferido pelo juiz na origem, apontou o seguinte “porquanto justificada a medida na apreensão de grande quantidade de droga - aproximadamente 1 tonelada e 700 kg de maconha -, em contexto de associação criminosa voltada para o tráfico interestadual, tendo o Juízo de primeiro grau destacado que a prática delitiva se protraiu pelo tempo ainda quando os investigados tiveram alguns de seus carregamentos apreendidos e mesmo assim não deixaram de atuar na conduta criminosa” (grifei), a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como o risco de reiteração delitiva.



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Ademais, esta Suprema Corte também entende que:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    De outro lado, melhor sorte não assiste a parte impetrante quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa.



    É que, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    Conforme o Juízo a quo (fls. 2.754/2.755): 



    [...] 



    A denúncia foi recebida por este juízo no dia 17.12.2018 No dia 14/08/2019 ocorreu a audiência de instrução e julgamento de FABIANO bem como o seu interrogatório. 



    Pois bem. Como se verifica, trata-se o feito de processo altamente complexo que demanda grande força laborativa para sua conclusão. Mesmo em época de pandemia global, o processo está tendo impulso e tramitação normal, podendo ser debitada a eventual demora na instrução à própria complexidade das apurações, em decorrência de vários réus (dezoito) e da necessidade de expedição de diversas cartas precatórias para oitivas fora do distrito da culpa. 



    [...]



    Por obediência ao princípio da razoabilidade, a dilação do prazo para a formação da culpa é justificável e admitida. Não há que se falar em desmembramento do feito, bem como em excesso de prazo, tendo em vista a complexidade do feito e a forma diligente com que o processo vem sido conduzido, imprimindo a celeridade possível ao andamento do feito. 



    Leciona a doutrina e os tribunais superiores que o disposto no art. 80 do CPP trata-se, em verdade, de uma faculdade do juízo processante. Pois bem, apesar de complexo, envolve os autos, em tese, grande associação criminosa, sendo imperioso que se faça o julgamento conjunto de todos os supostos autores dos delitos cometidos. 



    [...]



    A denunciada Viviane Araújo do Nascimento foi citada por precatória no Estado do Paraná. 



    [...]



    Atualmente, os autos encontram-se para marcar audiência de interrogatório dos acusados remanescentes. 



    Sabe-se que a necessidade de expedição de precatórias indiscutivelmente acarreta certo retardamento da marcha processual, não se podendo atribuí-la senão à imprescindibilidade de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. E, ao que se tem das informações prestadas, a instrução encontra-se muito próxima do fim, pendente a marcação da audiência para interrogatório dos acusados remanescentes. 



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, consta a realização de audiência de instrução e julgamento em 16/8/2021, o que demonstra que o processo se encontra atualmente em regular curso.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, considerando a complexidade do feito, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.



    Nesse sentido também foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, valendo transcrever o seguinte trecho:



    Na hipótese, a delonga processual (aproximadamente dois anos e dez meses) está justificada pela complexidade do feito, embasado em extensa investigação policial de organização criminosa de grande porte voltada para o tráfico interestadual de grandes quantidades de entorpecentes; a quantidade e periculosidade dos réus (18); a necessidade de expedição de cartas precatórias para intimação e oitiva de réus presos em outras unidades da federação; além das dificuldades existentes na colheita de provas (necessidade de realização de medidas cautelares de interceptação, cumprimento de mandados de busca e apreensão, perícias nas mídias dos aparelhos telefônicos apreendidos pela Polícia Federal, entre outras diligências) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator